Tribunal: TJDFT
Processo: 0721031-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721031-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMIRO KELM AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Intime-se o agravante para, querendo, manifestar-se em cinco dias acerca da preliminar de inadmissibilidade do recurso suscitada pelo agravado em sede de contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora